Tribunal: TJDFT
Processo: 0708828-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708828-49.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA ALVES DE SOUZA, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, MARIA ALVES DE FARIAS, MARIA ALVES DE ARAUJO, MARIA ALVES DE JESUS, MARIA ALVES DA SILVA, MARIA ALVES DE LIMA, MARIA ALMIRA ARAUJO DE OLIVEIRA, MARIA ALVES DA SILVA, MARIA ALVES DOS REIS DESPACHO Por meio da petição de ID 80154068, o recorrente requer o prosseguimento do recurso especial por ele manejado, sobrestado em virtude do Tema 1.255/STF (ID 59019046), com a devida remessa ao Superior Tribunal de Justiça. Alega, para tanto, que o STJ revisou a determinação de suspensão dos recursos que discutem a fixação de honorários sucumbenciais em causas de elevado valor. Nada a prover. Com efeito, o apelo objeto de sobrestamento por esta Presidência foi o manejado pelo DISTRITO FEDERAL que versa justamente acerca da matéria afetada pela Corte Suprema no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255) ao regime da repercussão geral, qual seja, a “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”. Ademais, conforme assentado em ID 59019046, o Superior Tribunal de Justiça ordenou o sobrestamento dos recursos extraordinários manejados contra o paradigma do Tema 1.076, em razão da afetação, pelo STF, do Tema 1.255, motivo pelo qual, visando evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade, revela-se necessário o sobrestamento do inconformismo de ID 54672467 até o desfecho do RE 1.412.069/PR no âmbito da Corte Suprema. Por fim, quanto à notícia veiculada na petição sob exame, tem-se que se refere à fixação de honorários sucumbenciais por equidade quando a causa envolve apenas particulares, situação que não guarda similitude com o presente feito. Ante o exposto, devolvam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial, consoante a decisão de ID 59019046. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios SB-E39